Tribunal: TJMT
Processo: 0013826-31.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013826-31.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO JASON CORREA - CPF: 345.418.021-04 (APELANTE), DEUSDINEI DA SILVA REZENDE - CPF: 431.298.201-59 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA GIACCHERO LTDA - CNPJ: 17.949.900/0007-78 (APELANTE), ANTONIO MARIOSA MARTINS - CPF: 306.404.906-20 (ADVOGADO), ANTONIO ROGERIO CAVALCANTE DE FREITAS - CPF: 005.678.401-58 (APELADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), RAUL SOARES ESPER KALLAS - CPF: 103.711.986-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MARCIO JASON CORREA - CPF: 345.418.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ
ÕES CÍVEIS
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE ENVOLVENDO CAMINHÃO E POSTE DE ENE
RGIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA TRANSPORTADORA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL
ENTRE A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E O CONDUTOR DO VEÍCULO
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelaç
ões
cíve
is
interposta
s
contra sentença que, em
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
,

julgou parcialmente
procedente
a demanda, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de

indenização por danos materiais e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais
.

A

empresa transportadora pleiteia o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
,
a declaração de responsabilidade exclusiva da concessionária de energia elétrica pelo evento danoso, com a consequente condenação apenas desta; e a minoração do
quantum

dos
danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A concessionária de energia elétrica, por sua vez, vindica a
improcedência dos pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
se
:
(i) a
empresa
t
ransportadora detém legitimidade passiva para responder pelos danos oriundos do acidente;

(
ii
) houve responsabilidade da
concessionária de energia elétrica
pelo
sinistro;

(
iii
) o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido;
e
(
iv
) a incidência dos juros moratórios e da correção monetária deve ser ajustada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade passiva da transportadora foi reconhecida diante da inexistência de relação de preposição ou vínculo contratual direto com o motorista envolvido no acidente, sendo este empresário individual autônomo e proprietário do veículo
, que
não estava a serviço
da apelante
no momento do acidente.

4.
Diante da ausência de provas técnicas conclusivas tanto sobre a regularidade da rede elétrica quanto sobre a altura do caminhão, e considerando que nenhuma das partes se desincumbiu adequadamente do ônus probatório, reconheceu-se a responsabilidade proporcional entre a concessionária e o condutor do veículo.

5. A indenização por danos morais, arbitrada em R$ 20.000,00, mostrou-se excessiva à luz da proporcionalidade e razoabilidade, sendo reduzida para R$ 10.000,00.

6. Corrige-se de ofício o termo inicial dos juros de mora sobre os danos materiais, que devem incidir desde o evento danoso, e determina-se a aplicação da taxa SELIC como índice unificado apenas a partir da vigência da L
ei n
. 14.905/2024.

7. A condenação solidária foi afastada, reconhecendo-se a responsabilidad
e proporcional de 50% para cada réu, dada
a

inexistência
de vínculo jurídico que justifique solidariedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
da transportadora
conhecido e p
rovido
para
reconhecer
su
a ilegitimidade e excluí-la do polo passivo da demanda.

Recurso da
concessionária de energia
elétrica
parcialmente provido
para

reduzir a indenização por
danos morais para R$ 10.000,00. De ofício, co
rrigi
do
o termo inicial dos juros moratórios sobre os danos materiais
e
estabelec
ida a
responsabilidade proporcional de 50% entre os réus remanescentes
.

Tese
s
de julgamento: “
1.
A empresa transportadora não responde por danos causados por motorista autônomo que não estava
a seu
serviço no momento do acidente
.

2.
Na ausência de comprovação técnica conclusiva por ambas as partes, tanto a concessionária de energia quanto o condutor do veículo respondem proporcionalmente pelos danos decorrentes do acidente.

3. A condenação solidária deve ser afastada na ausência de previsão legal.

4. Os juros de mora sobre danos materiais decorrentes de ato ilícito incidem desde o evento danoso; a taxa SELIC como índice unificado aplica-se apenas a partir da vigência da L
ei n
. 14.905/2024.”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CC,
arts
. 932, III, 389, parágrafo único, e 406; CPC,
arts
. 373, II, e art. 85, § 11; ABNT NBR 15688:2012; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.702.809/GO, Súmulas n. 43, n. 54 e n. 362,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP,
REsp
n. 1.864.633/RS (Tema n. 1.059); TJSP, Apelação Cível 0111795-24.2008.8.26.0004.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s
p
or
TRANSPORTADORA GIACCHERO LTDA
.

e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

contra
sentença proferida pel
a
Ju
í
z
a
de Direito
Olinda de Quadros
Altomare
, da
11a
Vara
Cível da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morai
s e
Materiais
movida
por
ANTONIO ROGÉ
RIO CAVALCANTE DE FREITAS
em desfavor das
ora

apelantes
e
de
M
Á
RCIO JASON CORRÊA
,
julgou parcialmente procedente
a demanda, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
indenização por
danos materiais
e de
R$
20.000,00 (vinte mil reais) por danos
morais
, devidamente corrigidos e com a incidência de juros, além das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
(ids. 277734390 e 277734393).

Em suas razões recursais, a
TRANSPORTADORA GIACCHERO LTDA
.

pleiteia: (i)
o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
; (
ii
)

a declaração de responsabilidade exclusiva da concessionária de energia elétrica pelo evento danoso, com a consequente condenação apenas de
sta;
e
(
iii
)
a minoração do
quantum
da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Declara não
possuir
qualquer
relação com o sinistro, tendo em vista que no momento do acidente o motorista não
estava
a seu
serviço, sendo o
v
eículo

de propriedade do próprio condutor. Acrescenta que contratou a empresa
MÁRCIO JASON CORRÊA - ME
para realizar serviços de transporte de argila, inexistindo víncu
lo empregatício com o motorista, e e
sclarece que o adesivo com seu logotipo no veículo
tinha
como única finalidade permitir o ingresso nas dependências da empresa Votorantim, onde prestou serviços.

Imputa negligência à concessionária de energia elétrica, visto que a fiação se encontrava bem abaixo da altura mínima necessária,
de modo a
atrai
r
para esta a total e exclusiva responsabilidade pelo evento danoso, ante a omissão na manutenção dos postes de iluminação pública e de toda a sua fiação
atrelada, destacando
que a carga transportada estava em altura compatível com o tráfego em área urbana.

Contesta o valor fixado a título de indenização por danos morais, classificando-o como excessivo por não refletir a real gravidade do ocorrido nem a condição econômica das partes envolvidas, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Expõe que, considerando juros e correção, a quantia atual
da condenação

perfaz
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Menciona que o
sinistro
sequer provocou lesões à parte autora e que no caso de
acidentes
o valor razoável seria de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou menos.

Por sua vez, a
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

almeja

a improcedência dos pedidos autorais.

Defende a
ausência de prova concreta
de dano material, ponderando
que meros orçamentos com recibos manuais são insuficientes para
evidenciar

os prejuízos alegados
, sendo necessária a demonstração
efetiva
do desembolso dos valores, além de que os sinistros decorreram d
e su
a má prestação de serviço.

Consigna que
não contribuiu de forma

comissiva ou omissiva para qualquer abalo moral
do recorrido
, e que o autor não
evidenciou

o dano extrapatrimonial resultante dos fatos narrados.

Entende que a quantia fixada
por danos morais é exorbitante, apta a caracterizar enriquecimento sem causa, devendo ser
estabelecida
em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Registra que, por lhe ter sido imputada conduta omissiva, a responsabilidade
aplicável
é subjetiva,
exigindo a demonstração de
culpa, e que foi condenada de
forma

solidária apenas com fulcro na responsabilidade objetiva, sem que haja previsão

legal para tanto
.

Assevera que não concorreu para o sinistro, na medida em que o acidente não foi ocasionado por um fio da rede elétrica, mas sim
pela
altura
inadequada
do caminhão pertencente a
M
Á
RCIO JASON CORRÊA
,
configurando
culpa exclusiva de terceiro
. Invoca a teoria do corpo neutro, pontuando que
o poste
que atingiu o veículo
do
recorrid
o
foi

mero instrumento consequencial dos atos
do

motorista
.

Argumenta que o
real causador
do acidente
foi o motorista do

caminhão
,
que
inclusive
evadiu do local para se eximir das

consequências dos seus atos
, afirmando inexistir nexo causal e, consequentemente,
a
impossibilidade de ser responsabilizada pelos danos.

Aponta que o índice de correção e juros
aplicável
aos valores das indenizações e dos honorários advocatícios deve ser
a taxa SELIC
, de forma isolada.
Ainda,
prequestiona
a matéria discutida na demanda.

O
apelad
o

não
apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
)
- ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Em seu apelo, a
TRANSPORTADORA GIACCHERO LTDA.
requer
que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que
não
possui qualquer relação com o
acidente.

Analisando detidamente as provas produzidas nos autos, verifico que assiste razão à apelante.

Com efeito,
não
restou demonstrado que no momento do acidente o motorista do caminhão,
M
Á
RCIO JASON CORRÊA
, est
ivesse
prestando serviços à transportadora.

Além disso,
é incontroverso
que o veículo envolvido no sinistro era de propriedade do próprio motorista, que atuava como empresa individual (
MÁRCIO JASON CORRÊA - ME
).

Por certo, a
documentação apresentada evidencia que a
t
ransportadora
recorrente
contratou a empresa do motorista para realizar serviços específicos de transporte de argila, não havendo qualquer vínculo empregatício entre eles.

Ademais
, não há suporte probatório suficiente para se concluir que o maquinário
carregado
na caçamba do caminhão
fosse de propriedade da
apelante
ou que
a atividade desempenhada naquela ocasião estivesse vinculada a seus interesses,
circunstância que
reforça a tese de que, no momento do sinistro, o condutor
atuava de forma autônoma e independente
.

Nesse contexto, não havendo prestação de serviço no momento do acidente, nem relação de subordinação entre o motorista e a transportadora, inexiste responsabil
idade desta pelos atos daquele.

Efetivamente, “
s
e a empresa de transporte não estava prestando serviço de frete à ré, no momento do acidente, não há como reconhecer a legitimidade ad
causam
passiva da última para responder pelos atos do motorista que supostamente deu causa ao acidente
”
(TJSP; Apelação Cível 0111795-24.2008.8.26.0004; Relator: Renato
Sartorelli
; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2019; Data de Registro: 02/12/2019)
.

De fato, a
mera presença do adesivo
com o logotipo da transportadora
no veículo não é suficiente para caracterizar relação de preposição ou vínculo que justifique a responsabiliz
ação da empresa apelante, tratando-se de mera identificação visual para
permitir o ingresso nas dependências da empresa Votorantim,
local onde serviços foram anteriormente executados.

Neste ponto, cumpre destacar que, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, somente há responsabilidade civil do comitente pelos atos do preposto quando este estiver no exercício do trabalho que lhe competir ou em razão dele, situação não verificada no caso em apreço, uma vez que não se comprovou que, no momento do acidente, o motorista atuava a serviço da transportadora recorrente.

Deveras
, para configuração da responsabilidade civil, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano experimentado pela vítima, pressuposto que não se verifica em relação à transportadora no caso em apreço.

Portanto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela
TRANSPORTADORA GIACCHERO LTDA.
, afastando-a do polo passivo da demanda e, por conseguinte, exonerando-a da condenação imposta na sentença.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Cinge
-se dos autos que
ANTONIO ROGÉRIO CAVALCANTE DE FREITAS

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de

MÁRCIO JASON CORRÊA
,
ENERGISA MATO GROSSO
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
e
TRANSPORTADORA GIACCHERO LTDA
.
,
pretendendo a condenação dos réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais equivalentes a R$ 14.684,00 (quatorze mil seiscentos e oitenta e quatro reais), bem como de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) por danos morais, a
crescidos de juros e correção monetária
(id.
277733959
- págs. 1 a 20).

Após a instrução process
ual, foi proferida sentença que
julgou
parcialmente
procedente a ação, nos seguintes termos:

“
(...)

Em se tratando de responsabilidade civil, cumprem perquirir a ocorrência dos requisitos que a ensejam, quais sejam: o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre os dois elementos anteriores, que, se comprovados, geram o dever de indenizar, como disposto nos art. 186 e 927 do Código Civil.

Assim, para se reconhecer o cabimento da indenização, mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso em exame, a autora juntou aos autos o boletim de ocorrência, fotografias, os orçamentos e as notas fiscais referentes aos gastos obtidos, ocasionados pelo prejuízo causado em decorrência da queda do poste, corroborando com os fatos narrados.

As declarações consignadas no Boletim de Ocorrência devem, pois, serem tidas como verdadeiras, pois não foram desautorizadas por outras provas.

A requerida, por seu turno, não logrou êxito em comprovar a sua versão dos fatos, não acostando qualquer documento apto a corroborar esta tese, ônus que lhe
incumbia,
nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

Os requeridos Márcio Jason Correa e Transportadora
Giacchero
Ltda., em suas defesas, atribuem a culpa pelo fato narrado na petição inicial para a concessionária de serviços públicos, alegando a inadequação na altura da fiação do poste.

Por sua vez, a requerida ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, informa a excludente de responsabilidade, sob o argumento de ausência de qualquer irregularidade em suas instalações.

Em que pese os argumentos utilizados pelas requeridas, nenhuma das partes elencadas no polo passivo logrou êxito em comprovar os fatos alegados em sede de contestação, tampouco em comprovar a excludente ou atribuição de responsabilidade.

Desse modo, restando inexistente a comprovação das fundamentações, é
certo
atribuir a responsabilidade dos fatos para todas as partes incluídas no posso passivo da demanda, diante da ausência de dúvidas quanto aos prejuízos sofridos pelo autor.

Por consequência, não se desincumbiu a requerida do ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos dos direitos da autora, o que conduz ao reconhecimento da sua responsabilidade civil pelos eventos em debate.

Deve, assim, a parte requerida responder civilmente pelos danos morais que ocasionou à vítima, na forma determinada nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que dispõem:
(...
)

Note-se que o citado dispositivo trata da responsabilidade civil subjetiva, na qual, para a caracterização do ato ilícito, é necessária a conjugação de três elementos: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente pelo evento danoso.

Diante dos fatos narrados e da comprovação do nexo de causalidade, cabível a indenização por danos morais.

No que tange ao quantum devido, o arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor. Tem que haver desgaste financeiro ao réu para abster-se de praticar atos semelhantes, mas deve ser evitada a pena exacerbada.

Ainda, devem ser levadas em consideração as condições econômicas das partes, a repercussão do fato e a conduta do réu para a justa dosimetria do valor indenizatório. Presentes os pilares para se sustentar o dever de reparação, passo à sua quantificação.
(...)

Posto isso,
tenho
ser de bom alvitre registrar que já se encontra pacificado que o valor a ser arbitrado na reparação por
dano
não patrimonial deve ser estabelecido pelo juiz
a seu livre
arbítrio, conferindo ao magistrado valer-se de sua experiência e bom senso, devendo considerar não só a situação econômico-financeira das partes, mas, também, a peculiaridade dos fatos e a extensão dos prejuízos causados, com o fim de dar ao quantum indenizatório o caráter pedagógico e reparador desejado.

Se de um lado, não pode constituir-se em expediente para enriquecimento sem causa da vítima lesionada, por outro, há que ser ela dosada na medida em que possa servir de instrumento pedagógico-punitivo para o agente ofensor, incutindo-lhe o temor necessário e suficiente para coibir a repetição do ato lesivo.

Dessa forma, considerando as condições limitadas financeiras da autora, entendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atende aos apontados requisitos, sendo suficiente para impor ao ofensor uma revisão em seu comportamento visando impedir a reiteração de fatos semelhantes, além de satisfazer o ofendido, não no sentido de enriquecimento, mas com o fim de permitir seja dissipada a dor e o constrangimento sofrido.

Quanto aos danos materiais, comprovado o desembolso pelo autor e o nexo causal dos gastos, é necessário o ressarcimento dos valores despendidos a tal título, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez a quantia possui correlação com o fato narrado e a situação posterior da parte autora.

No entanto, no que tange ao pedido de indenização pela desvalorização do veículo, inexistem nos autos provas suficientes acerca dos fatos narrados.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a Ação Indenização por Danos Morais e
Materiais ajuizada
por
Antônio Rogério Cavalcante de Freitas
em desfavor de
Márcio Jason Corrêa, ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e Transportadora
Giacchero
Ltda. – TGL
, para:

a.

Condenar
a parte requerida, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do desembolso, com incidência de juros mensais de 1% ao mês da data da sentença;

b.

Condenar
a parte requerida, solidariamente, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso;

c.

Condenar
a parte requerida, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze
por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista o disposto no art. 85, §2
o, do Código de Processo Civil.
(
...)”
.
(id.
277734377
).

Em face da
retrocitada
sentença
a
s demandadas
TRANSPORTADORA
GIACCHERO LTDA
.

e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.

op
useram
embargos de declaração (id
s
.
277734379 e 277734380
), os quais foram rejeitados (id.
277734385
).

Irresignadas
,
a
s requeridas

TRANSPORTADORA
GIACCHERO LTDA.

e

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.

interpuseram recurso de apelação.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da
TRANSPORTADORA GIACCHERO LTDA.
, passo à
apreciação
do recurso da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que

postula a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Pois bem.

O recurso

da concessionária de energia elétrica
comporta
parcial

provimento
.

A
o examinar cuidadosamente o acervo probatório, constat
a-se
que não existe nos autos qualquer perícia técnica ou documento oficial que ateste a efetiva medição da rede elétrica no local do acidente. De acordo com a norma ABNT NBR 15688:2012, a altura mínima da rede de distribuição em vias urbanas deve ser de 5,
50
metros, mas
não há elementos concretos para
atestar
a
suposta irregularidade
, sendo uma
presunç
ão
extraída do próprio resultado do sinistro.

Igualmente, não há comprovação técnica conclusiva sobre a altura do caminhão no momento do acidente. Embora existam alegações de que estaria acima do limite permitido para tráfego em vias urbanas, não consta dos autos medição oficial ou outro elemento probatório contundente que confirme essa circunstância.

Nesse contexto,
verifica-se
que os réus não se desincumbiram adequadamente do ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a concessionária de energia elétrica não
logrou êxito em demonstrar a regularidade de suas instalações,
tampouco
o motorista do caminhão comprovou estar trafegando dentro dos parâmetros regulamentares.

À vista disso, c
onsiderando que os elementos disponíveis nos autos apontam para a contribuição de ambos os réus
na ocorrência

do dano e que nenhum deles comprovou satisfatoriamente sua alegada isenção de responsabilidade,
pertinente
a distribuição
igualitária
da responsabilidade indenizatória.

Vale mencionar que, apesar da apelante sustentar tratar-se de responsabilidade subjetiva decorrente de omissão, o caso dos autos revela, na realidade, uma conduta comissiva por omissão,
porquanto a concessionária detém o dever legal e contratual de manter suas instalações em condições adequadas de funcionamento e segurança, o que não se
comprovou devidamente
na instrução processual.

No tocante aos danos materiais,
vislumbra-se
que o autor comprovou adequadamente os prejuízos sofridos mediante orçamentos
(id.
277733959
- págs. 45/48)
e
recibos (id.
277733959
- págs. 49/50)
, que demonstram o efetivo desembolso para reparo do veículo danificado, no valor de
R$ 10.0
00,00 (dez mil reais), motivo
pelo qual deve ser mantido.

Em relação aos danos morais, sua ocorrência é
evidente
levando-se em conta
as circunstâncias do acidente
,
os transtornos decorrentes da privação do uso do veículo
e o
abalo psicológico sofrido pelo autor ao presenciar a queda do poste sobre seu automóvel.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, sua fixação
exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas, além de levar em conta o perfil social e financeiro da pessoa lesada e do ofensor, sendo suficiente para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

Assim
, sopesando as particularidades da circunstância em apreço e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considero que a quantia fixada pelo Juízo de origem, de R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais), se mostra inadequada, devendo ser minorada para R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), que melhor atende ao caráter disciplinar e
ressarcitório
da condenação
.

Quanto
a
os consectários legais
,
impõe-se
realizar
adequações pontuais
na
sentença, em conformidade com a orientação consolidada do Superior
Tribunal de Justiça e à luz da legislação superveniente
, sendo certo que,
por se
tratar
em
de matéria de ordem pública
e
constituírem mera decorrência
lógica
da condenação
, tais elementos podem ser revistos de ofício
,

a qualquer tempo ou
grau de jurisdição
.

Sobre o tema,
“
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, de ordem pública, podendo ser analisados de ofício, sem configurar julgamento extra petita ou reformatio in pejus
”
(
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.702.809/GO, relator Ministro Carlos
Cini

Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025)
.

Logo, quanto
aos danos materiais, embora corretamente determinada a correção monetária a partir da data do desembolso (Súmula
n.
43
do
STJ), os juros moratórios foram fixados apenas a
contar
da sentença, quando, na verdade, devem incidir desde o evento danoso, conforme sedimentado na Súmula
n.
54
d
a Corte Cidadã
. Trata-se de reparação por ato ilícito, cujo termo inicial dos juros deve coincidir com a data do fato gerador do dano.

Por outro lado,
não comportam ajustes os consectários legais relativos aos danos
morais, dada
a
incidência dos juros de mora a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e da correção monetária pelo INPC a
contar
da sentença, marco que coincide com o arbitramento judicial, nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

Registre-se
que
,
embora
a
apela
nte tenha pleiteado a aplicação
da taxa SELIC, tal pretensão somente encontra respaldo a partir da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, que alterou os
arts
.
389, parágrafo
único, e 406 do Código Civil, instituindo
-a
como índice unificado de juros moratórios e correção monetária nas obrigações civis. Dito regime, todavia, não se aplica retroativamente, devendo ser observado apenas nos cálculos de liquidação e cumprimento de sentença a partir de sua vigência.

Para mais
,
imperioso
afast
ar
a condenação solidária imposta na origem. Reconhecida a
participação

tanto d
a
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

quanto d
o condutor
MÁRCIO JASON CORRÊA

no evento danoso
,
o dever de indenizar de cada um deve
incidir na
medida

de sua contribuição para o
resultado lesivo
e
,
dada a ausência de elementos para se auferir com precisão o grau de
envolvimento
de cada parte no
sinistro
, fixa-se essa proporção, por equidade, em 50% (cinquenta por cent
o).

Por certo, a
usente previsão legal ou contratual de solidariedade, não subsiste fundamento jurídico para manter
a
condenação
de forma solidária
, que deve ser convertida em responsabilidade proporcional, na forma ora definida.

Por derradeiro, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por

TRANSPORTADORA GIACCHERO LTDA.
,
para
reconhecer sua ilegitimidade e
excluí-la do polo passivo da lide.

Ainda,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
,

para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$

10
.000,00 (
dez
mil reais)
.

De ofício, procedo à adequação dos critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da fundamentação supra, especialmente quanto à fixação dos juros sobre os danos materiais a partir do evento danoso, e à aplicação da SELIC como índice unificado, a
contar
da entrada em vigor da Lei n.
14.905/2024.

Ademais, afasto a condenação solidária imposta na sent
ença, reconhecendo a
concorrência de condutas entre
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

e
MÁRCIO JASON CORRÊA
, razão pela qual

cada um
deverá suportar
50% (cinquenta por cento)
dos valores fixados a título de indenização.

Mantêm-se inalteradas as demais disposições da sentença de primeiro grau, no que não conflitarem com o presente julgamento.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu
improvimento
, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente

(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sé
rgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023),
somado ao fato de que
foram fixados no percentual máximo na
origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025